Tribunal: CARF
Processo: 13839.003054/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
Conforme previsão do Decreto-Lei n° 70.235/72, art. 36, proclama que: Da decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.003054/2009-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
REGINA TAVARES DOS SANTOS GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
Conforme previsão do Decreto-Lei n° 70.235/72, art. 36, proclama que: “Da
decisão de primeira instância não cabe pedido de reconsideração”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que o conheceu integralmente.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 39) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 31/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DA NOTIFICAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003054/2009-62
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003054/2009-62

O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s)
ano(s)calendário de 2005, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 4.670,33,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e
Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito
tributário, encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 26.100,00, indevidamente deduzido a
título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Foram glosados os valores abaixo especificados, tendo em vista
a não apresentação dos comprovantes de despesas médicas:
R$ 1.400,00 Unimed de Jundiaí Cooperativa de trabalho
médico.
Também foi glosado o valor de R$ 19.800,00 declarado a
Wagner Tamaki, tendo em vista que os recibos estão em
desacordo com as formalidades especificadas no art. 80, par.
1o, III do RIR Decreto no 3.000/99, sem que tenha havido a
comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação das
referidas
despesas
médicas
declaradas
(recibos
sem
assinatura). A apresentação de extratos bancários e cópias de
canhotos de cheque, sem a apresentação de cópia microfilmada
do cheque, demonstrado o beneficiário do mesmo, não faz prova
cabal do efetivo pagamento das despesas médicas.
Também foi glosado o valor de R$ 4.900,00, pago a Patrícia G.
Ruiz, tendo em vista que os recibos apresentados dos meses de
junho a dezembro de 2005, encontram-se sem assinatura.
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrado em 14/09/2009. A ciência
pelo contribuinte ocorreu em 23/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com a
impugnação em 22/10/2009, alegando, em síntese:
 Quando da solicitação da apresentação dos recibos, esta não
continha as informações necessárias, para um leigo, a forma
como atenderiam a legislação vigente, e da forma como
deveriam ser preenchidos os recibos, estes, como prova da
minha inexperiência,não houve, sequer adulteração dos fatos e
estes foram entregues dentro do prazo estipulados;
 Novamente
das
solicitações
das
justificativas
e
das
comprovações de pagamentos, estas foram apresentadas de
acordo com o entendimento da redação expressa na intimação
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003054/2009-62

em que se lê: e/ou; o que entende-se há alternância de
solicitação e não obrigatoriedade de entrega de ambos.
 Em busca de informações, junto aos órgão responsáveis sobre
o que ocorrera com a minha declaração de IRPF, levando,
inclusive para . que, alguém pudesse me explicar como
proceder, tendo em vista a complexidade de entendimento das
informações, no entanto fui informada que deveria aguardar
notificação.
 Em minha Declaração de Imposto, há o nome e CPF do
favorecido pelo pagamento, tanto assim que, de posse do
processo supra, recorri ao Senhor Wagner Tamaki e senhora
Patrícia Ruiz, os quais fez as devidas retificações nos recibos.
 Conforme
documentação
anexa,
inclusive
os
recibos
retificados, e de acordo com o art. 5 ° da Constituição
Federal/88, solicito a suspensão do crédito.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual.
DESCONHECIMENTO DE LEI
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao
Código Civil.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Para WAGNER TAMAKI e PATRICIA GUTIERREZ RUIZ, apenas
apresentou recibo(s) do(s) médico(s) glosados, sem o requisito legal da indicação
do paciente. Não apresenta comprovação de pagamento.
Para a UNIMED não apresentou documentos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, solicitando “a
reconsideração quanto a impugnação e para fins de esclarecimento, anexo recibos originais”.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003054/2009-62

A contribuinte foi cientificada em 09/02/2012 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 06/03/2012 (e-fl. 39), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
O Recurso manejado, na verdade é um pedido de reconsideração (e-fl. 39), ocorre
que conforme previsão do Decreto-Lei n° 70.235/72, art. 36, proclama que: “Da decisão de
primeira instância não cabe pedido de reconsideração”.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a contribuinte.
Ressalte-se o entendimento da Turma de que, muito embora seja aplicável ao
processo administrativo fiscal o princípio do formalismo moderado, a irresignação do
contribuinte deve atender a requisitos formais mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do
Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o disposto no inciso III do seu art. 16. É ônus do
contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e
fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração ou a invalidação da
decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação
de negação ou impugnação de caráter genérico.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital